Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO INTENCIONAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RÉU. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, em que foi reconhecida a culpa do réu por colisões intencionais com o veículo dos autores, resultando em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, reembolso de despesas com aluguel de veículo e danos morais, bem como reconhecimento de sucumbência recíproca e concessão de gratuidade de justiça ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os danos materiais devem ser majorados para incluir encargos financeiros decorrentes de empréstimos contraídos pelos autores; (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do réu é incontroversa, demonstrada por provas documentais e audiovisuais que evidenciam a colisão proposital com o veículo dos autores, caracterizando conduta ilícita e culposa.
4. A indenização por danos materiais deve se limitar aos valores efetivamente comprovados nos autos por meio de notas fiscais e recibos, inexistindo prova de que os empréstimos contraídos pelos autores tenham sido utilizados exclusivamente para o reparo do veículo.
5. Os encargos financeiros decorrentes de mútuos não configuram dano indenizável quando ausente nexo causal direto e comprovação da destinação específica dos valores ao conserto do bem.
6. O incremento perseguido dos lucros cessantes não são devidos, pois o autor, motorista de aplicativo, continuou exercendo sua atividade profissional mediante locação de veículo, não havendo prova de perda efetiva de renda.
7. O reembolso das despesas com aluguel de veículo é devido, porquanto demonstrada a necessidade da locação durante o período de reparo do automóvel danificado.
8. O dano moral é caracterizado pela gravidade da conduta do réu e pelos transtornos suportados pelos autores, inclusive pela proprietária do veículo, ainda que ausente no momento do acidente.
9. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
10. A gratuidade de justiça concedida ao réu não se sustenta diante dos elementos dos autos que evidenciam sua capacidade financeira, notadamente a posse de veículo de alto valor, a condição de empresário e a contratação de advogado particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo e do nexo causal, não abrangendo encargos financeiros de empréstimos sem prova de destinação exclusiva ao reparo do dano. 2. Não há o incremento dos lucros cessantes indenizáveis quando a vítima mantém sua atividade econômica por meio alternativo, sem demonstração de perda concreta de renda. 3. O dano moral decorrente de acidente automobilístico atinge também o proprietário do veículo, ainda que não presente no momento do sinistro. 4. A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando os elementos do processo revelam capacidade econômica da parte requerente.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, 942; CPC, arts. 98, 85, §§ 2o e 6o.